Tribunal: TJES
Processo: 5001112-80.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-80.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

INTERESSADO: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – AUSÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DE ATO CONCRETO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CRÉDITO DE ICMS ACUMULADO – TRANSFERÊNCIA – FALTA DE INDICAÇÃO DO CONTRIBUINTE DESTINATÁRIO – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – SEGURANÇA DENEGADA.

Preliminar de inadequação da via eleita
:

1.
Da análise da impetração, observa-se que o presente remédio constitucional foi manejado contra ato concreto, consubstanciado no Parecer nº 670/2023, que indeferiu o pedido de utilização de créditos de ICMS acumulados, razão pela qual não há subsunção do presente caso aos termos da Súmula nº 266, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese.

2.
A impetrante aparelhou a inicial com a certidão de reconhecimento dos créditos acumulados de ICMS que pretende transferir, o que corrobora a concretude do ato coator.

Mérito
:

1.
A negativa de transferência dos créditos de ICMS acumulados, na ordem de R$ 6.043.868,63 (seis milhões, quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), devidamente reconhecidos pelo Secretário de Estado da Fazenda, encontra-se calcada na ausência de informações acerca do destinatário dos créditos.

2.
Os artigos 132 e 133 do RICMS/ES não contempla nenhuma restrição não prevista na Lei Kandir à transferência do crédito acumulado de ICMS, dispondo, tão somente, sobre as informações exigidas pela norma geral para análise do requerimento, notadamente em relação à indicação do estabelecimento destinatário do crédito, já que revela-se necessário que este seja contribuinte domiciliado no Espírito Santo.

3.
O indeferimento do pleito de transferência não decorreu de eventuais restrições impostas pela legislação estadual sobre o tema, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela própria Lei Kandir, qual seja, a indicação de destinatário do crédito de ICMS que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação.

4
.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A autoridade coatora, preliminarmente, sustenta a inadequação da via eleita pela empresa impetrante, vez que “a impetração se dirige a preceitos normativos gerais e abstratos constantes da legislação”.

Todavia, da análise da impetração, observa-se que o presente remédio constitucional foi manejado contra ato concreto, consubstanciado no Parecer nº 670/2023 (evento nº 7184766), que indeferiu o pedido de utilização de créditos de ICMS acumulados, razão pela qual não há subsunção do presente caso aos termos da Súmula nº 266, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese.

Ademais, a impetrante aparelhou a inicial com a certidão de reconhecimento dos créditos acumulados de ICMS que pretende transferir (evento nº 7184761), o que corrobora a concretude do ato coator.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra suposto ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na negativa do pedido de autorização de transferência de créditos de ICMS, na ordem de R$6.043.868,63 (seis milhões, quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), para outros contribuintes estabelecidos no Estado do Espírito Santo.

Na inicial juntada no evento nº 7184758, a impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
“as saídas dos produtos industrializados são exportados não há a incidência do ICMS, conforme seguintes dispositivos legais: art. 3º, II, da L/C 87/96, art. 4º, II, da lei nº 7.000/01-ES, e art. 4º, II, do Decreto nº 1.090-R/02 (RICMS/ES), o que leva a empresa a acumular créditos” (fl. 02);
(ii)
“Após a análise dos auditores da SEFAZ, foi reconhecido o valor de crédito acumulado de R$ 6.043.868,63 (seis milhões e quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme certidão de reconhecimento nº 002/2023, emitida em 19/07/2023” (fl. 02);
(iii)
“de posse da certidão que reconheceu a legitimidade dos créditos, a impetrante requereu à autoridade coatora, com fundamento nos art. 25, § 1º, II, da LC 87/96, e art. 53, § 2º, II, da Lei nº 7.000/01, a autorização para transferir os créditos para outros contribuintes estabelecidos dentro dessa unidade da Federação” (fl. 03);
(iv)
“a decisão no processo administrativo que negou o direito a transferir os créditos, baseado no decreto 1.090/2002-R – RICMS, afrontou também o art. 99 do CTN” (fl. 03);
(v)
“O direito líquido e certo invocado pela impetrante decorre do art. 25, §1º, II, da Lei Complementar nº 87/96 estipula que, havendo crédito remanescente após a compensação dos saldos credores e devedores, estes podem ser ‘transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito’” (fl. 04);
(vi)
“quando o RICMS/ES, (decreto 1.090-R/02), estabelece tais condicionantes e limitações, fere o princípio da não cumulatividade, além de não reconhecer a LC 87/96 como norma de eficácia plena, e, portanto, tornando desnecessária a edição de norma Estadual reguladora” (fl. 08); e que
(vii)
“considerando que a impetrante teve cerceado o seu direito líquido e certo de transferir imediatamente os seus créditos pelo Estado, conforme previsto no art. 25, § 1º, II, da LC nº 87/96, e art. 53, § 2º, II, da lei Estadual nº 7.000/2001, esses valores devem ser corrigidos na forma da legislação, utilizando-se dos mesmos índices que são aplicados pelo estado do E. Santo na atualização dos valores dos seus créditos, na forma dos artigos 95 e 96, da lei Estadual nº 7.000/2001” (fl. 19).

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento nº 7544827, em que sustenta, no mérito, que
(i)
“nos termos da jurisprudência do STJ, legislação local não pode restringir ou vedar o direito de transferência do saldo credor remanescente. Ocorre que, analisando o disposto nos arts. 112, II, 132, caput e §1º, 136-A a 136-D, do RICMS/ES, não há absolutamente nenhuma condicionante ou limitação não prevista na Lei Kandir”; e que
(ii)
“a redação do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 102/2000 é exatamente a mesma que foi utilizada no §4º do art. 53 da Lei Estadual nº 7.000/01 e referenciada no caput do art. 136-B, do RICMS, não havendo qualquer restrição ou limitação ao direito previsto no art. 25, que passou a existir com a entrada em vigor da Lei Complementar Federal nº 102/2000 (31/07/2000)” (fl. 12).

Segundo a doutrina
1
, direito líquido e certo é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Fixada tal premissa, observa-se que a negativa de transferência dos créditos de ICMS acumulados, na ordem de R$ 6.043.868,63 (seis milhões, quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), devidamente reconhecidos pelo Secretário de Estado da Fazenda (evento nº 7184761), encontra-se calcada na ausência de informações acerca do destinatário dos créditos, conforme denota-se do parecer acostado no evento nº 7184766.

A transferência de créditos pretendida é regulada pela Lei Complementar nº 87/96, que em seu artigo 25, §1º, inciso II
,
o seguinte:

Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

§ 1º Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta Lei Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:

I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;

II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito.

[...]

Em âmbito estadual, os artigos 132 e 133, do RICMS/ES, estipulam o modo de formalização do requerimento de transferência de crédito acumulado da exação, nos seguintes termos:

Art. 132. Os estabelecimentos que possuam crédito acumulado do imposto deverão requerer a sua transferência e utilização ao Secretário de Estado da Fazenda.

§ 1.º Relativamente aos estabelecimentos de que trata o art. 123, a transferência dos créditos somente poderá ser efetivada para utilização nos termos do art. 136-A a 136-D.

§ 2.º O disposto neste artigo aplica-se à retransferência de crédito para o estabelecimento de origem ou para terceiros, observado o disposto no art. 116.

Art. 133. O requerimento a que se refere o art. 132 deverá ser formulado em duas vias e dele constarão, no mínimo:

I - a qualificação do requerente;

II - a identificação do estabelecimento destinatário do crédito;

III - a exposição completa e exata do pedido;

IV - a indicação dos dispositivos da legislação que motivaram o pedido;

V - a referência aos documentos necessários à sua instrução e apreciação, que deverão estar anexos; e

VI - a data e a assinatura do requerente ou do seu representante legal.

Referido dispositivo não contempla nenhuma restrição não prevista na Lei Kandir à transferência do crédito acumulado de ICMS, dispondo, tão somente, sobre as informações exigidas pela norma geral para análise do requerimento, notadamente em relação à indicação do estabelecimento destinatário do crédito, já que revela-se necessário que este seja contribuinte domiciliado no Espírito Santo.

Desse modo, conclui-se que o indeferimento do pleito de transferência não decorreu de eventuais restrições impostas pela legislação estadual sobre o tema, mas sim do descumprimento de requisito imposto pela própria Lei Kandir, qual seja, a indicação de destinatário do crédito de ICMS que seja contribuinte localizado na mesma unidade da federação.

Ante todo o exposto,
DENEGO

A SEGURANÇA
.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Condeno, todavia, a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in

Ações Constitucionais
(org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Sessão do dia 06.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho o voto do e. Desembargador Relator.

SESSÃO: 1º GRUPO de 03/06/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões